Tribunal: STF
Processo: RE 1314827
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 5, fl. 22):
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LEI 10.522/2002. ART. 19, §1º, I. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal pela prescrição intercorrente, após o oferecimento da exceção de pré-executividade, sem condenação em honorários advocatícios.
    2. Argumenta a apelante que o art. 19, § 1º da Lei nº 10.522/02, que dispensa a condenação em honorários advocatícios, não se aplica à execução fiscal e pugna pela fixação de honorários de sucumbência dentro dos parâmetros do art. 85, § 3º, CPC.
    3. Mudança do entendimento do relator, externado no julgamento originário da Turma, para acompanhar a posição da Turma Ampliada que julgou, nesta mesma assentada a AC 0001572-58.1900.4.05.8200 (cujas notas taquigráficas integram este julgamento), de relatoria do Desembargador Federal Fernando Braga, nos seguintes termos: "Oposta a exceção de pré-executividade, a Fazenda Nacional prontamente reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no escopo de evitar a perpetuação da lide, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, segundo o qual não haverá condenação em honorários quando a Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido ao apresentar resposta à exceção. Demais disso, a imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Não há dúvidas de que a executada deu causa à lide, porquanto deixou de pagar suas obrigações fiscais, o que levou a inscrição do débito na dívida ativa. A extinção do feito não se operou pela ilegalidade da dívida cobrada, mas simplesmente pelo decurso do lustro sem localização de bens do devedor. Por seu turno, é evidente que a exequente não deu causa indevidamente ao ajuizamento da ação, mormente tendo em vista que a razão fundante da dívida permaneceu incólume, pelo que não se pode impor condenação no pagamento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a sua pretensão executória, instrumentalizada em título executivo extrajudicial validamente constituído, é fulminada tão somente em decorrência da superveniência da prescrição intercorrente. Nesse sentido destaco acórdão do STJ asseverando que "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). No mesmo norte julgado deste Tribunal atestando que "a superveniência de causa extintiva da execução fiscal, qual seja a prescrição intercorrente, não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, uma vez que a exequente não deu causa ao ajuizamento da ação" (processo 00143810720164058300, Relator Edílson Nobre, 4ª Turma em 21/12/2018)".
    4. Apelação improvida”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 5, fl. 104).
    No apelo extremo (Vol. 5, fl. 147), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 1º, III; 5º, caput; e 133, da CF/1988, pois, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a ocorrência da prescrição, deixou de condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no artigo 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002.
    Alega que, ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no artigo 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, haja vista que pôs “em xeque a isonomia e a paridade de armas entre o Fisco e o Contribuinte nos feitos executivos fiscais, (...) prestigiando de maneira desproporcional o credor fazendário” (Vol. 5, fl. 156). Requer, ainda, o sobrestamento do recurso até o julgamento final da ADI 5405. 
    Postula, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de afastar a aplicação, ao caso, do art. 19, §1º, I, da Lei 10.522/2002, ante a sua inconstitucionalidade. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional de regência. A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto exarado pelo Relator (Vol. 5, fls. 49-50):
    “Oposta a exceção de pré-executividade, a Fazenda Nacional prontamente reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no escopo de evitar a perpetuação da lide, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, segundo o qual não haverá condenação em honorários quando a Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido ao apresentar resposta à exceção.
    Demais disso, a imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 
    Não há dúvidas de que a executada deu causa à lide, porquanto deixou de pagar suas obrigações fiscais, o que levou a inscrição do débito na dívida ativa. 
    A extinção do feito não se operou pela ilegalidade da dívida cobrada, mas simplesmente pelo decurso do lustro sem localização de bens do devedor. 
    Por seu turno, é evidente que a exequente não deu causa indevidamente ao ajuizamento da ação, mormente tendo em vista que a razão fundante da dívida permaneceu incólume, pelo que não se pode impor condenação no pagamento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a sua pretensão executória, instrumentalizada em título executivo extrajudicial validamente constituído, é fulminada tão somente em decorrência da superveniência da prescrição intercorrente. 
    Nesse sentido destaco acórdão do STJ asseverando que "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 
    No mesmo norte julgado deste Tribunal atestando que "a superveniência de causa extintiva da execução fiscal, qual seja a prescrição intercorrente, não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, uma vez que a exequente não deu causa ao ajuizamento da ação" (processo 00143810720164058300, Relator Edílson Nobre, 4ª Turma em 21/12/2018)”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.096.558, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2018; RE 1.165.409, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/11/2018; e RE 950.854, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/6/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente